Tribunal: STF
Processo: AP 1842
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada procedente, para CONDENAR A RÉ REBECA SILVEIRA MOLINA DE OLIVEIRA à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 19/8/2025 (eDoc. 130).
Em 22/8/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a REBECA SILVEIRA MOLINA DE OLIVEIRA (eDoc. 132). 
Em 15/9/2025, a Defesa de REBECA SILVEIRA MOLINA DE OLIVEIRA requereu “seja concedida a detração da pena referente aos 60 (sessenta) dias em que REBECA SILVEIRA MOLINA DE OLIVEIRA esteve em Prisão Preventiva”. Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDoc. 139-143).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal à condenada Rebeca Silveira Molina de Oliveira, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar (9.1.2023 a 8.3.2023)” (eDoc. 147).
Em 22/9/2025, homologuei, para fins de detração, um total de 58 (cinquenta e oito) dias, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, §3º, do Código Penal (eDoc. 149).
Em 12/12/205, o juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Cruzeiro do Oeste/PR  encaminhou pedido da defesa de isenção da pena de multa. 
Além disso, foram apresentados documentos (eDocs. 158-165). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de isenção da pena de multa formulado pela defesa, com a ressalva da possibilidade de apresentação de pedido do parcelamento do valor”e pela expedição de ofício ao Juízo fiscalizador (eDoc. 168).

É o breve relato. DECIDO.

Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas à    REBECA SILVEIRA MOLINA DE OLIVEIRA,  nos seguintes termos (eDoc. 149):

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas) , observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas) , em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas) , distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas) , a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

 Em  12/12/205, o Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Cruzeiro do Oeste/PR informou que a sentenciada declarou não possuir condições financeiras para adimplir a pena de multa imposta (eDoc.159).
Em manifestação, a Defesa de  REBECA SILVEIRA MOLINA DE OLIVEIRA informou que a apenada alegou insuficiência de recursos para o pagamento da pena de multa em detrimento da manutenção da sua sobrevivência. Desse modo, requereu a dispensa do pagamento da pena de multa e dos danos morais coletivos (eDoc. 161) 
Intimada, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República sobre o pleito da sentenciada  (eDoc. 168):

“Não há previsão legal para a isenção da pena de multa imposta em acórdão condenatório. 
É permitido, no entanto, o parcelamento do valor da multa em caso de hipossuficiência do apenado. O art. 50 do Código Penal6 dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz poderá permitir que o pagamento da multa seja realizado em parcelas mensais, acrescentando que o “desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família”. 
Por sua vez, o art. 169, § 1º, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) dispõe que, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, poderá o juiz determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações. 
A apreciação do pedido de parcelamento depende, portanto, de comprovação mínima da incapacidade financeira do condenado e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor. 
A manifestação, assim, é pelo indeferimento do pedido de isenção da pena de multa formulado pela defesa, com a ressalva da possibilidade de apresentação de pedido do parcelamento do valor, munida da documentação necessária para demonstrar a incapacidade financeira da condenada para arcar com o pronto pagamento da multa. Requer-se, além disso, a expedição de ofício ao Juízo estadual, responsável pelo acompanhamento da execução, para que encaminhe relatório detalhado sobre o cumprimento pela condenada das penas restritivas de direito determinadas no acórdão condenatório.”

Destaca-se que, por falta de expressa previsão legal, não se pode admitir a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, especialmente quando a sanção pecuniária é aplicada alternativamente em relação à privativa de liberdade para o crime pelo qual a sentenciada foi condenada, como no caso da presente Ação Penal, em que na condenação pela prática do crime tipificado no art. 286, parágrafo único, impôs-se apenas a pena pecuniária.
A legislação, entretanto, dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento da condenada e conforme as circunstâncias do caso, conforme preceito inscrito no art. 50 do Código Penal.
Já a Lei nº 7.210/1984 disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento da apenada, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a sua real situação econômica, se for o caso, e de ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, tal como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, ainda que comprovada a incapacidade econômico-financeira, não há afastamento da pena de multa, e o requerimento de parcelamento deve ser formulado pela própria defesa, devidamente instruída com a prova da referida incapacidade.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF desta SUPREMA CORTE, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa de  REBECA SILVEIRA MOLINA DE OLIVEIRA.
INTIME-SE   a Defesa da apenada  REBECA SILVEIRA MOLINA DE OLIVEIRA, para, se entender ser o caso, requeira perante este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o parcelamento da pena de multa aplicada na condenação em face da sentenciada, apresentando documentação hábil para comprovação da incapacidade financeira da condenada para o pronto pagamento da pena pecuniária fixada no acórdão condenatório.
 OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Cruzeiro do Oeste/PR, para que encaminhe relatório detalhado sobre o cumprimento pela condenada das penas restritivas de direito determinadas no acórdão condenatório.
Expeça-se o necessário.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente